Tribunal: TJES
Processo: 5005946-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-10-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005946-29.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIS BEETHOVEN PEREIRA LEITE

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12, DA Lei nº 10.826/03). CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU PRESO HÁ 03 (TRÊS) DIAS EXCLUSIVAMENTE POR NÃO TER CONDIÇÕES DE RECOLHER A FIANÇA. MISERABILIDADE DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente STJ.

2. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005946-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS BEETHOVEN PEREIRA LEITE

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12, DA Lei nº 10.826/03). CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. RÉU PRESO HÁ 03 (TRÊS) DIAS EXCLUSIVAMENTE POR NÃO TER CONDIÇÕES DE RECOLHER A FIANÇA. MISERABILIDADE DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente STJ.

2. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005946-29.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIS BEETHOWEN PEREIRA LEITE

COATOR: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUIS BEETHOWEN PEREIRA LEITE
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE VIANA – PLANTÃO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0000057-79.2024.8.08.0001
, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Defesa alega que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança. Deste modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 8304725).

Informações da suposta autoridade coatora (ID 9412153)

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9440775), manifestando-se pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

De acordo com os documentos constantes dos autos, o paciente fora preso em flagrante delito em 07.5.2024, após ser localizado na residência de Elvis Mendes da Silva, no interior da qual também foram encontrados 03 (três) pinos de cocaína, uma arma calibre .12 e munições, além de balança de precisão e material para embalo de substâncias entorpecentes. Na entrada da residência, ainda foram encontrados 02 (dois) pés de maconha.

Diante de tais fatos, o paciente fora autuado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, da Lei nº 11.343/06, e 12, da Lei nº 10.826/03.

Em Audiência de Custódia, a MMª. Juíza de Direito Raquel Valinho concedeu a liberdade provisória ao paciente, aplicando-lhe medidas cautelares, entre elas, o arbitramento de fiança no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), apenas no que concerne ao delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Observo que não houve o arbitramento de fiança em relação ao delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, por se tratar de crime inafiançável por expressa disposição constitucional (art. 5º, XLIII, da Constituição da República).

Assim, constata-se que, em relação ao delito de tráfico de drogas, o paciente recebeu a liberdade provisória sem fiança, ao passo que, no que concerne ao delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, menos grave, permanece preso exclusivamente por não ter efetuado o pagamento da fiança de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressalto, ainda, que a decisão da apontada autoridade coatora apresentou certa contradição ao pontuar os registros criminais do paciente, que ostenta ações penais no Estado da Bahia e, posteriormente, mas paralelamente destacar serem inexistentes os requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

No entanto, tendo em vista que o próprio Ministério Público em sede de audiência de custódia manifestou-se favoravelmente à concessão da liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão e sendo vedado ao Tribunal decretar prisão
ex officio,

deve o paciente ser isentado do pagamento da fiança.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

No caso dos autos, o impetrante, de acordo com a magistrada em audiência de custódia, possui residência fixa e ocupação lícita. Além disso, os fatos foram praticados sem violência.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade, além do fato de que se encontra preso há mais de 03 (três) dias, sem o pagamento da fiança, entendo que o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade.

Por fim, não há registros de novos eventos criminosos praticados pelo paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança, ficando mantida as medidas cautelares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)